Tribunal: STJ
Processo: 5029098-35.2020.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2193612 - RS (2025/0022739-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA
SAÚDE DE PORTO ALEGRE - UFCSPA
AGRAVADO
: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS PROFESSORES DE
INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR DO RIO
GRANDE DO SUL
ADVOGADOS
: CLAUDIO SANTOS DA SILVA - DF010081
FRANCIS CAMPOS BORDAS - RS029219
MAURO BORGES LOCH - RS066815A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
PAGAMENTO DE ADICIONAIS OCUPACIONAIS DURANTE O
TRABALHO
REMOTO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. INSTRUÇÃO NORMATIVA
N. 28/2020. ANÁLISE DE NORMA INFRALEGAL. OFENSA REFLEXA À
LEI FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Alegações genéricas de omissão quanto à apreciação do
do
art. 1.022
CPC, sem a devida demonstração de relevância para o julgamento do feito,
configuram deficiência na fundamentação, atraindo a incidência da Súmula n.
284 do STF.
2. A análise de controvérsias relacionadas à Instrução Normativa n. 28
/2020, que regula o pagamento de adicionais ocupacionais durante o trabalho
remoto, demanda interpretação de norma infralegal, configurando ofensa
reflexa à lei federal, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial, nos
termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
3. Incabível a análise de recurso especial quando a controvérsia exige
juízo prévio sobre norma infralegal, por não se enquadrar na competência do
STJ, que se limita à uniformização da interpretação da legislação federal.
4. Na espécie, a parte agravante não logrou êxito em infirmar os
fundamentos da decisão agravada, que reconheceu os óbices ao conhecimento
do recurso especial, mantendo-se a decisão monocrática.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51481956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/10/2025 07:03:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 83213219-0675-4226-bc1e-14c022e11f0e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/10/2025
15/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51481956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/10/2025 07:03:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 83213219-0675-4226-bc1e-14c022e11f0e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2193612 - RS (2025/0022739-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA
SAÚDE DE PORTO ALEGRE - UFCSPA
AGRAVADO
: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS PROFESSORES DE
INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR DO RIO
GRANDE DO SUL
ADVOGADOS
: CLAUDIO SANTOS DA SILVA - DF010081
FRANCIS CAMPOS BORDAS - RS029219
MAURO BORGES LOCH - RS066815A
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
PAGAMENTO DE ADICIONAIS OCUPACIONAIS DURANTE O
TRABALHO REMOTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. INSTRUÇÃO NORMATIVA
N. 28/2020. ANÁLISE DE NORMA INFRALEGAL. OFENSA REFLEXA
À LEI FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Alegações genéricas de omissão quanto à apreciação do art. 1.022
do CPC, sem a devida demonstração de relevância para o julgamento do
feito, configuram deficiência na fundamentação, atraindo a incidência da
Súmula n. 284 do STF.
2. A análise de controvérsias relacionadas à Instrução Normativa n. 28
/2020, que regula o pagamento de adicionais ocupacionais durante o trabalho
remoto, demanda interpretação de norma infralegal, configurando ofensa
reflexa à lei federal, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial,
nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
3. Incabível a análise de recurso especial quando a controvérsia exige
juízo prévio sobre norma infralegal, por não se enquadrar na competência do
STJ, que se limita à uniformização da interpretação da legislação federal.
4. Na espécie, a parte agravante não logrou êxito em infirmar os
fundamentos da decisão agravada, que reconheceu os óbices ao conhecimento
do recurso especial, mantendo-se a decisão monocrática.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51074532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/10/2025 15:37:01
Código de Controle do Documento: 86389c69-c637-4fee-a02e-07bff707473e

Trata-se de agravo interno interposto pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE (UFCSPA) contra
decisão monocrática de minha relatoria, que não conheceu do recurso especial interposto
pela ora agravante, nos termos da seguinte ementa (fl. 955):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284
DO STF. PAGAMENTO DE ADICIONAIS DURANTE O TRABALHO
REMOTO. FUNDAMENTOS BASEADOS EM NORMA INFRALEGAL.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

A controvérsia originou-se de ação civil pública ajuizada pelo SINDICATO
INTERMUNICIPAL DOS PROFESSORES DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE
ENSINO SUPERIOR DO RIO GRANDE DO SUL (ADUFRGS Sindical) contra a
UFCSPA, visando à nulidade parcial da Instrução Normativa n. 28/2020 e da Ocorrência
n. 387/2020, que suspenderam o pagamento de adicionais ocupacionais durante o
trabalho remoto, em razão da pandemia de COVID-19. A parte autora sustentou que tais
normativas extrapolam o poder regulamentar ao suprimir direitos funcionais e
remuneratórios dos servidores públicos, violando princípios constitucionais e legais,
como o da legalidade e da autonomia universitária. Pleiteou, ainda, a manutenção dos
pagamentos dos adicionais e a restituição de valores descontados, sob o argumento de
que os valores recebidos de boa-fé não devem ser devolvidos, conforme jurisprudência
do STJ e do STF.
Em primeira instância, os pedidos foram julgados procedentes. Em sede de
apelação, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO manteve a sentença,
fundamentando-se na excepcionalidade da pandemia de COVID-19 e na interpretação de
que o afastamento dos servidores por força maior, decorrente das medidas de
enfrentamento da emergência de saúde pública, não justifica a supressão dos adicionais
ocupacionais, considerando o período como de efetivo exercício, nos termos do art. 3o, §
3o, da Lei n. 13.979/2020.
A UFCSPA interpôs recurso especial, alegando, em síntese, violação do art.
1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional, e a
dispositivos legais que regem os adicionais ocupacionais, como o art. 68, § 2o, da Lei
n. 8.112/1990, o art. 4o da Lei n. 1.234/1950 e o art. 2o do Decreto n. 81.384/1978, entre
outros. Sustentou que o acórdão recorrido teria:
a) negado vigência a dispositivos legais que consideram como falta justificada
ao serviço público o período de ausência devido às medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública, permitindo a continuidade dos pagamentos dos adicionais
ocupacionais;
Documento eletrônico VDA51074532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/10/2025 15:37:01
Código de Controle do Documento: 86389c69-c637-4fee-a02e-07bff707473e

b) violado normas ao manter o pagamento dos adicionais de insalubridade,
periculosidade e irradiação ionizante, mesmo quando os servidores não estão expostos
aos agentes nocivos; e
c) contrariado a norma que determina o fim do adicional de insalubridade ou
periculosidade com a eliminação do risco à saúde ou integridade física (fl. 957).
A decisão agravada não conheceu do recurso especial, com fundamento na
incidência da Súmula n. 284 do STF, pela deficiência na fundamentação quanto à
alegada violação do art. 1.022 do CPC, e na impossibilidade de análise de norma
infralegal (IN n. 28/2020) em sede de recurso especial, por configurar ofensa reflexa à lei
federal, o que refoge à competência do Superior Tribunal de Justiça (fls. 955-968).
Irresignada, a UFCSPA interpôs o presente agravo interno (fls. 976-982),
alegando que a análise do recurso especial não demanda o reexame de legislação
infralegal, mas apenas a interpretação conjunta de dispositivos de lei federal que regem
os adicionais ocupacionais. Sustenta que a cessação do pagamento dos adicionais está
prevista nos próprios dispositivos legais apontados no recurso especial, sendo irrelevante
a análise da IN n. 28/2020 para o deslinde da controvérsia.
Por sua vez, o Sindicato recorrido apresentou contrarrazões ao agravo interno
(fls. 987-996), defendendo a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que o
agravo encontra óbice na Súmula n. 182 do STJ, por ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão recorrida, e na Súmula n. 284 do STF, pela deficiência na
fundamentação quanto à alegada violação do art. 1.022 do CPC. Aduz, ainda, que a
controvérsia foi dirimida com base na excepcionalidade da pandemia de COVID-19 e na
interpretação de norma infralegal, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
Quanto ao cerne das alegações, constou na decisão agravada os seguintes
argumentos (fls. 958-967):

Inicialmente, verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284 do STF (é
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia), uma vez que aparte recorrente
aponta, genericamente, omissão quanto à apreciação do art. 1.022 do CPC, sem,
contudo, demonstrar especificamente sua relevância para o julgamento do feito.
[...]
Ademais, quanto às controvérsias restantes, ofensa aos arts. 76, 884 e 885
do Código Civil; 68, § 2o, 69 e 70 da Lei n. 8.112/1990; 4o da Lei n. 1.234/1950; 2o
Documento eletrônico VDA51074532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/10/2025 15:37:01
Código de Controle do Documento: 86389c69-c637-4fee-a02e-07bff707473e

do Decreto n. 81.384/1978; 4o do Decreto n. 877/1993; 194 da CLT; 4o do Decreto-
Lei n. 1.873/1981; 3o, inciso II, do Decreto n. 97.458/1989, a Corte local consignou
a seguinte fundamentação (fls. 731-736):
Por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no
5048441- 74.2020.4.04.00001, o entendimento majoritário da Segunda
Seção deste Tribunal foi sentido de ser mantido o pagamento dos
adicionais de insalubridade, periculosidade e de raio-x, visto que o
afastamento dos servidores ocorreu por motivo de força maior,
decorrente das medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública ocasionada pelo coronavírus.
Destarte, com o escopo de evitar desnecessária tautologia, a
seguir transcrevo o voto condutor do acórdão referido:
As tutelas provisórias podem ser de urgência ou da evidência
(art. 294 do CPC), encontrando-se assim definidas no novo diploma
processual:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.
Art. 311. A tutela da evidência será concedida,
independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao
resultado útil do processo, quando:
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o
manifesto propósito protelatório da parte;
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas
documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em súmula vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova
documental adequada do contrato de depósito, caso em que será
decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de
multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova documental
suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não
oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz
poderá decidir liminarmente.
Da leitura do artigo referido, denota-se que dois são os
requisitos que sempre devem estar presentes para a concessão da tutela
de urgência: a) a probabilidade do direito pleiteado, isto é, uma
plausibilidade lógica que surge da confrontação das alegações e das
provas com os elementos disponíveis nos autos, do que decorre um
provável reconhecimento do direito, obviamente baseada em uma
cognição sumária; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo caso não concedida, ou seja, quando houver uma situação de
urgência em que se não se justifique aguardar o desenvolvimento
natural do processo sob pena de ineficácia ou inutilidade do provimento
final.
A tutela de evidência, por sua vez, dispensa a prova do perigo
de dano ou do risco ao resultado útil do processo, mas seu cabimento
está restrito ao rol taxativo do art. 311, I ao IV, do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA51074532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/10/2025 15:37:01
Código de Controle do Documento: 86389c69-c637-4fee-a02e-07bff707473e

No presente caso, tenho que restou evidenciada urgência, pois
há redução nominal dos proventos dos servidores substituídos que estão
afastados das atividades presenciais.
Assim, presente o periculum in mora, pois a redução
estipendial certamente acarreta problemas para os servidores.
O que se questiona na ação de origem é a Instrução Normativa
28, de 25.03.2020 (Estabelece orientações aos órgãos e entidades
do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC,
quanto à autorização para o serviço extraordinário, à concessão do
auxílio-transporte, do adicional noturno e dos adicionais ocupacionais
aos servidores e empregados públicos que executam suas atividades
remotamente ou que estejam afastados de suas atividades presenciais,
nos termos da Instrução Normativa no 19, de 12 de março de 2020, e dá
outras providências).
No que diz respeito à eficácia que se pretende suspender, assim
dispôs a IN no 28:
Art. 1o Esta Instrução Normativa estabelece orientações aos
órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração
Pública Federal - SIPEC, quanto à autorização para que os servidores e
empregados públicos que executam suas atividades remotamente ou
que estejam afastados de suas atividades presenciais, nos termos da
Instrução Normativa no 19, de 2020, prestem serviços extraordinários e
recebam as seguintes vantagens:
I - auxílio-transporte, previsto na Medida Provisória no 2.165-
36, de 23 de agosto de 2001, e no Decreto no 2.880, de 15 de dezembro
de 1998;
II - adicional noturno, previstos na Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990; e
III - adicionais de insalubridade, periculosidade, irradiação
ionizante e gratificação por atividades com Raios X ou substâncias
radioativas.
Art. 2o Fica vedado aos órgãos e entidades integrantes do
SIPEC autorizar a prestação dos serviços extraordinários constantes dos
art. 73 e art. 74 da Lei no 8.112, de 1990, aos servidores e empregados
públicos que executam suas atividades remotamente ou que estejam
afastados de suas atividades presenciais pela aplicação do disposto na
Instrução Normativa no 19, de 2020.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos
servidores e empregados públicos que exercem atividades nas áreas de
segurança, saúde ou outras consideradas essenciais pelo órgão ou
entidade, nos termos do Decreto 10.282, de 20 de março 2020.
Art. 3o Fica vedado o pagamento do auxílio-transporte aos
servidores e empregados públicos que executam suas atividades
remotamente ou que estejam afastados de suas atividades presenciais
pela aplicação do disposto na Instrução Normativa no 19, de 2020.
Art. 4o Fica vedado o pagamento de adicional noturno de que
trata o art. 75 da Lei no 8.112, de 1990, aos servidores e empregados
Documento eletrônico VDA51074532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/10/2025 15:37:01
Código de Controle do Documento: 86389c69-c637-4fee-a02e-07bff707473e

públicos que executam suas atividades remotamente ou que estejam
afastados de suas atividades presenciais pela aplicação do disposto na
Instrução Normativa no 19, de 2020.
Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput aos casos
em que for possível a comprovação da atividade, ainda que remota,
prestada em horário compreendido entre vinte e duas horas de um dia e
cinco horas do dia seguinte, desde que autorizada pela chefia imediata.
Art. 5o Fica vedado o pagamento de adicionais ocupacionais de
insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante e gratificação
por atividades com Raios X ou substâncias radioativas para os
servidores e empregados públicos que executam suas atividades
remotamente ou que estejam afastados de suas atividades presenciais
pela aplicação do disposto na Instrução Normativa no 19, de 2020.
Art. 6o Fica vedado o cancelamento, a prorrogação ou a
alteração dos períodos de férias já programadas para os servidores que
exerçam suas atividades remotamente ou que estejam afastados de suas
atividades presenciais por força da Instrução Normativa no 19, de 2020.
§1o O disposto no caput poderá ser afastado mediante
autorização justificada específica de titular de cargo em comissão ou
função de confiança de nível igual ou superior a 5 do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores - DAS.
§2o A autorização de que trata o §1o é indelegável.
Art. 7 Fica vedada, durante o período de que trata o art. 9o, a
reversão de jornada reduzida requerida nos termos do art. 5o da Medida
Provisória no 2.174-28, de 24 de agosto de 2001, e do art. 20 da
Instrução Normativa no 2, de 12 de setembro de 2018.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos
servidores e empregados públicos que exercem atividades nas áreas de
segurança, saúde ou outras consideradas essenciais pelo órgão ou
entidade, nos termos do Decreto 10.282, de 20 de março 2020.
Da literal interpretação do artigo 68 da Lei 8.112/1990 (Dispõe
sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das
autarquias e das fundações públicas federais), em especial de seu § 2o,
em princípio se colhe que indevido o pagamento dos adicionais
ocupacionais se não houver a efetiva submissão, com habitualidade, a
condições insalubres ou perigosas:
Art. 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em
locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas,
radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o
vencimento do cargo efetivo.
§ 1o O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e
de periculosidade deverá optar por um deles.
§ 2o O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade
cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a
sua concessão.
Dito isso observo que a pandemia causada pelo novo
Coronavírus (COVID19), para além da situação de calamidade sanitária
e grave crise de saúde pública, trouxe impactos diretos e modificações
concretas na rotina de todos, com consequências e prazo para reversão
Documento eletrônico VDA51074532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/10/2025 15:37:01
Código de Controle do Documento: 86389c69-c637-4fee-a02e-07bff707473e

ainda são incertos. Inúmeros contratos de trabalho foram extintos,
suspensos ou, ainda, modificada a prestação para a modalidade remota
ou teletrabalho.
Incontroverso que o País e mesmo o planeta enfrentam
situação de conhecida excepcionalidade. Não por outra razão em 20 de
março de 2020 foi aprovado o Decreto Legislativo no 6, o qual
reconheceu para os fins para os fins do art. 65 da Lei Complementar
no 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade
pública, atendendo solicitação do Presidente da República encaminhada
por meio da Mensagem 93, de 18 de março de 2020.
Sucederam-se ainda emendas constitucionais, leis, medidas
provisórias, decretos e diversos atos normativos, todos com o objetivo
de fazer frente à situação de calamidade e, na medida do possível,
dispor sobre os efeitos da pandemia nas relações jurídicas.
Ainda em 06.02.2020, a propósito, foi promulgada a Lei
13.979 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente do coronavírus, as quais tem como objetivo
a proteção da coletividade (artigo 1o, §1o), autorizando os entes
administrativos a adotar, no âmbito de suas competências, dentre
outras, o isolamento e a quarentena.
A mencionada Lei 13.979, de 06.02.2020, estabelece em seu
artigo 3o que para o enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus as autoridades
poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras medidas,
o isolamento e a quarentena, preconizando, por outro lado, no § 3o do
referido dispositivo que:
Art. 3o...
...
§ 3o Será considerado falta justificada ao serviço público ou à
atividade laboral privada o período de ausência decorrente das medidas
previstas neste artigo.
...
Situações excepcionais demandam, no aspecto jurídico, análise
diferenciada. A interpretação das normas em tempos de
excepcionalidade deve sopesar todos os interesses envolvidos e
procurar procurar soluções que não acarretem modificações drásticas
para aqueles que foram atingidos pelas restrições que da pandemia
decorrem.
Ora, segundo o artigo 44 da Lei 8.112/90,
:
verbis
I - a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo
justificado;
II - a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos,
ausências justificadas, ressalvadas as concessões de que trata o art. 97, e
saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário, até o
mês subsequente ao da ocorrência, a ser estabelecida pela chefia
imediata.
Parágrafo único. As faltas justificadas decorrentes de caso
fortuito ou de força maior poderão ser compensadas a critério da chefia
imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício. (grifei)
Documento eletrônico VDA51074532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/10/2025 15:37:01
Código de Controle do Documento: 86389c69-c637-4fee-a02e-07bff707473e

Ao que se percebe, as faltas justificadas contam com proteção
especial, de modo a viabilizar o afastamento de prejuízo remuneratório.
Aos que, a despeito da pandemia, podem continuar
trabalhando remotamente, mediante teletrabalho, em primeira análise
não se há de conferir tratamento mais gravoso.
Não se pode perder de vista, sob outro enfoque, que assim
estabelece o artigo 102 da Lei 8.112/90:
Art. 102. Além das ausências ao serviço previstas no art. 97,
são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude
de:
I - férias;
II - exercício de cargo em comissão ou equivalente, em órgão
ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, Municípios e Distrito
Federal;
III - exercício de cargo ou função de governo ou
administração, em qualquer parte do território nacional, por nomeação
do Presidente da República;
IV - participação em programa de treinamento regularmente
instituído ou em programa de pós- graduação stricto sensu no País,
conforme dispuser o regulamento;
V - desempenho de mandato eletivo federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, exceto para promoção por
merecimento;
VI - júri e outros serviços obrigatórios por lei;
VII - missão ou estudo no exterior, quando autorizado o
afastamento, conforme dispuser o regulamento;
VIII - licença:
a) à gestante, à adotante e à paternidade;
b) para tratamento da própria saúde, até o limite de vinte e
quatro meses, cumulativo ao longo do tempo de serviço público
prestado à União, em cargo de provimento efetivo;
c) para o desempenho de mandato classista ou participação de
gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por
servidores para prestar serviços a seus membros, exceto para efeito de
promoção por merecimento;
d) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional;
e) para capacitação, conforme dispuser o regulamento;
f) por convocação para o serviço militar;
IX - deslocamento para a nova sede de que trata o art. 18;
X - participação em competição desportiva nacional ou
convocação para integrar representação desportiva nacional, no País ou
no exterior, conforme disposto em lei específica;
XI - afastamento para servir em organismo internacional de
que o Brasil participe ou com o qual coopere. (grifei)
Por outro lado o Decreto 97.458, de 11.01.1989, que
regulamenta a concessão dos Adicionais de Periculosidade e de
Insalubridade, estabelece:
Art. 1o A caracterização e a classificação da insalubridade ou
periculosidade para os servidores da administração federal direta,
Documento eletrônico VDA51074532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/10/2025 15:37:01
Código de Controle do Documento: 86389c69-c637-4fee-a02e-07bff707473e

autárquica e fundacional será feita nas condições disciplinadas na
legislação trabalhista.
- -
Art. 3o Os adicionais a que se refere este Decreto não serão
pagos aos servidores que:
I - no exercício de suas atribuições, fiquem expostos aos
agentes nocivos à saúde apenas em caráter esporádico ou ocasional; ou
II - estejam distantes do local ou deixem de exercer o tipo de
trabalho que deu origem ao pagamento do adicional.
- -
Art. 7o Consideram-se como de efetivo exercício, para o
pagamento dos adicionais de que trata este Decreto, os afastamentos nas
situações previstas no parágrafo único do art. 4° do Decreto-Lei n°
1.873, de 1981. (destaquei)
De seu turno o artigo 4o do Decreto-Lei 1.873, de 27.05.1981,
que dispõe sobre a concessão de adicionais de Insalubridade e de
periculosidade aos servidores públicos federais, estatui em seu artigo 4o:
Art 4o - A gratificação de que trata este Decreto-lei será
concedida aos servidores que se encontrarem em efetivo exercício em
cidades do interior do País.
Parágrafo único - Considerar-se-ão como de efetivo exercício,
para os efeitos deste Decreto-lei, exclusivamente, os afastamentos em
virtude de:
I - férias;
II - casamento;
III - luto;
IV - licenças para tratamento da própria saúde, a gestante ou
em decorrência de acidente em serviço;
V - prestação eventual de serviço por prazo inferior a 30
(trinta) dias, em localidade não abrangida por este Decreto-lei. (grifei)
Em determinadas situações, portanto, o pagamento dos
denominados adicionais ocupacionais persiste ainda que concretamente
a submissão a insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante, Raios
X ou substâncias radioativas não esteja ocorrendo.
Isso se dá exatamente para que em situações excepcionais, em
que cessados os efeitos da condição especial de trabalho em razão do
gozo de direito assegurado pela legislação de regência, ou mesmo em
razão de fato relevante e dissociado da vontade do servidor e mesmo da
Administração, o pagamento de verba que remunera o trabalho habitual
do servidor não sofra solução de continuidade, até em homenagem ao
princípio da irredutibilidade previsto na Constituição Federal.
Como ao servidor é assegurada a estabilidade remuneratória no
que toca a adicional ocupacional quando em férias, ou mesmo no caso
de licença para tratamento de saúde (e, nessa situação, isso pode se dar
por período de tempo expressivo), em análise sumária não se justifica
que implantado distanciamento social que acarreta, sob a marca de
extrema excepcionalidade, afastamento físico do local de trabalho, o
pagamento dos adicionais em discussão sofra solução de continuidade.
Documento eletrônico VDA51074532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/10/2025 15:37:01
Código de Controle do Documento: 86389c69-c637-4fee-a02e-07bff707473e

Os adicionais suprimidos que dizem respeito à natureza das
funções exercidas pelos servidores (adicional de insalubridade,
periculosidade e de Raio-x), assim, devem continuar sendo pagos aos
substituídos, visto que estes estão afastados por motivo de força maior.
Em suma, considerado como efetivo serviço o período de
afastamento decorrente das medidas de enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente do coronavírus (artigo 3o, §3o da Lei
13.979), não se justifica, em primeira análise, a supressão
dos adicionais e tampouco a reposição ao erário relativamente a valores
já recebidos a título de adicionais ocupacionais na folha.
Quanto ao adicional de trabalho noturno, seu pagamento está
relacionado não à natureza da função, mas ao período do dia em que o
trabalho é exercido. Nessa linha em princípio só poderá ser pago se
comprovada a necessidade de manutenção do serviço no período da
noite, tal como previsto na IN no 28, artigo 4o parágrafo único: aos
casos em que for possível a comprovação da atividade, ainda que
remota, prestada em horário compreendido entre vinte e duas horas de
um dia e cinco horas do dia seguinte, desde que autorizada pela chefia
imediata.
A suspensão do pagamento de auxílio-transporte parece
plenamente justificável, uma vez que, no trabalho remoto não há
deslocamento que justifique tal indenização que por não ter natureza
salarial, não se incorpora à remuneração (Resp 1.454.655/SC). Não há
razão para indenizar gasto não ocorrido.
No que diz respeito à vedação de prestação dos serviços
extraordinários, parece-me igualmente que não há ilegalidade na
restrição, pois não constitui rubrica fixa integrante do vencimento dos
servidores, mas sim ocasional e impermanente, modificando-se
conforme as horas efetivamente trabalhadas a modo extraordinário.
E, ademais, de acordo com o artigo 74 da Lei 8.112/90,
somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações
excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 (duas)
horas por jornada.
Portanto, da interpretação desse dispositivo, compreende-se a
discricionariedade
da
Administração
em
requisitar
atividade
extraordinária. A IN 28 traz fundamento a justificar a desnecessidade de
serviço extraordinário.
Em relação aos artigos 6o e 7o da IN no 28, que se referem à
impossibilidade de cancelamento de férias e de reversão da opção de
jornada reduzida, não há ameaça aos direitos do servidor de forma a
justificar a decisão antecipada e a intervenção do Judiciário. Há que se
prestigiar também o interesse público sobre o privado.
Isso porque, conforme observado, o art. 6o, §1o, da Instrução
Normativa 28/20 do Ministério da Economia, preceitua exceção ao
caput, possibilitando a modificação das férias, mediante autorização
administrativa. E, ainda que assim não fosse, não há violação ao direito
do servidor, a quem será garantido o direito ao repouso remunerado na
data inicialmente por ele escolhida e já autorizada pela Administração.
Documento eletrônico VDA51074532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/10/2025 15:37:01
Código de Controle do Documento: 86389c69-c637-4fee-a02e-07bff707473e

Por fim, no que tange à reversão de jornada reduzida,
semelhante raciocínio é aplicável, uma vez que a opção de jornada
reduzida foi feita, outrora, pelos servidores e deferida pela
Administração, com juízo de conveniência e oportunidade. A IN 28 traz
fundamento a justificar a desnecessidade, no atual momento de
pandemia, de aumento da jornada de servidores.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao agravo de
instrumento, prejudicado o agravo interno.
[...]
Este colegiado, em vista da uniformização do entendimento
acima referida, consolidou-o tal como consignado no seguinte
julgamento:
[...]
À vista de tais fundamentos, considerando os argumentos que
alicerçam a manutenção do pagamento dos adicionais ocupacionais,
com lastro na legislação de regência e no caráter excepcionalíssimo da
situação emergencial de saúde pública vivenciada atualmente à revelia
da vontade dos servidores e da própria Administração, é devido o
pagamento dos adicionais ocupacionais.
Como se percebe, o cerne das alegadas violações passa pela análise da
Instrução Normativa n. 28/2020, sendo que tal análise é incabível em sede de
recurso especial, porquanto eventual violação de lei federal seria meramente indireta
e reflexa, pois exigiria um juízo anterior de norma infralegal, o que refoge à
competência deste Superior Tribunal de Justiça.

Na espécie, conforme bem pontuado na decisão agravada, não foram
especificadas as omissões nas razões do recurso especial. Fato que justifica a aplicação
do teor da Súmula n. 284 do STF.
Ademais, percebe-se que a análise do Tribunal de origem sobre a
possibilidade de pagamento dos adicionais aos agentes públicos, nas condições descritas,
passa pela análise de norma infralegal. O que não corresponde ao conceito de tratado ou
lei federal, impossibilitando a discussão em sede de recurso especial.
No caso, a parte agravante não logrou êxito em infirmar os fundamentos,
relativos aos óbices, que nortearam a decisão ora agravada, que deve ser mantida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51074532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/10/2025 15:37:01
Código de Controle do Documento: 86389c69-c637-4fee-a02e-07bff707473e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.193.612 / RS
Número Registro: 2025/0022739-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50071581320174047102 50246074220204040000 50290983520204047100 50326133820204040000
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DE PORTO ALEGRE - UFCSPA
RECORRIDO
: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS PROFESSORES DE
INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR DO RIO
GRANDE DO SUL
ADVOGADOS
: CLAUDIO SANTOS DA SILVA - DF010081
FRANCIS CAMPOS BORDAS - RS029219
MAURO BORGES LOCH - RS066815A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DE PORTO ALEGRE - UFCSPA
AGRAVADO
: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS PROFESSORES DE
INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR DO RIO
GRANDE DO SUL
ADVOGADOS : CLAUDIO SANTOS DA SILVA - DF010081
Documento eletrônico VDA51448384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:48:04
Código de Controle do Documento: ecbe87cf-7024-41c9-bae8-9bb7fc5120b6

FRANCIS CAMPOS BORDAS - RS029219
MAURO BORGES LOCH - RS066815A
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/10/2025
15/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:48:04
Código de Controle do Documento: ecbe87cf-7024-41c9-bae8-9bb7fc5120b6